Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGANTE), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015307-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

EMBARGADO: JOSE GONCALO DE SOUZA, ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – EVIDENTE INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015307-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

EMBARGADO: JOSE GONCALO DE SOUZA, ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação dos ora embargados para indeferir a tutela de urgência.

Os embargantes aduzem
“que fora reproduzido pelo ilustre relator significativa parte do voto proferido no Agravo de Instrumento 1003865-07.2018.8.11.0000, onde ocorreu a anulação das cláusulas da transação iniciada pelas partes. Todavia, não houve apreciação dos argumentos deduzidos pelas partes efetivamente neste Agravo de Instrumento n. 1015307-62-2021-8-11-0000”
.

Alegam que em razão da nulidade do acordo, com ou sem a sua homologação, deve-se aplicar o artigo 848 do CC, a respeito do qual a Câmara não teria se manifestado.

Apontam
“omissão e nulidade (...) ao afirmar que o devedor ‘se comprometeu a pagá-lo nos termos ali anuídos e assinados por ambas as partes’, vez que foram inúmeras as nulidades identificadas pela relatoria no passado, as quais contaminavam não somente as Cláusulas de Pagamento – como asseverou o relator no julgamento –, mas também as Cláusulas de Execução – como ressaltado no AI 1003865-07”.

Sustentam que esse vício deve ser sanado e observado o princípio da indivisibilidade da transação.

Destacam que
“afirmar que não admitir a eficácia de algo que é nulo implica em benefício do devedor, configura-se um fundamento capaz de se prestar a motivar qualquer outro acórdão dessa estirpe, o que, sem dúvida, importa em sua nulidade absoluta”
.

Assinalam ainda que o julgado é contraditório, pois em Agravo de Instrumento anterior (n. 1001936-31.2021.8.11.0000), em que a parte utilizou os mesmos argumentos aqui apresentados, ao indeferir o efeito suspensivo o relator consignou não estar demonstrado o dano iminente para autorizar a concessão da medida naquele momento.

Arguem contradição também no fato de os próprios agravados terem reconhecido nas “
contrarrazões
” não ser incontroverso o valor do cheque n. 900057. Dizem que a fundamentação do aresto contradiz o deferimento da prova pericial pelo juízo de origem.

Pugnam pelo prequestionamento do artigo 848 do Código Civil e dos artigos 489, §1o, II, III, IV e VI, e 927, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015307-62.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE CHARBEL MALOUF, JOSE MIKHAEL MALUF NETO, IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA

EMBARGADO: JOSE GONCALO DE SOUZA, ADRIANA ROSA GARCIA DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Os embargantes aduzem
“que fora reproduzido pelo ilustre relator significativa parte do voto proferido no Agravo de Instrumento 1003865-07.2018.8.11.0000, onde ocorreu a anulação das cláusulas da transação iniciada pelas partes. Todavia, não houve apreciação dos argumentos deduzidos pelas partes efetivamente neste Agravo de Instrumento n. 1015307-62-2021-8-11-0000”
.

Alegam que em razão da nulidade do acordo, com ou sem a sua homologação, deve incidir o artigo 848 do CC, a respeito do qual a Câmara não teria se manifestado.

Apontam
“omissão e nulidade (...) ao afirmar que o devedor ‘se comprometeu a pagá-lo nos termos ali anuídos e assinados por ambas as partes’, vez que foram inúmeras as nulidades identificadas pela relatoria no passado, as quais contaminavam não somente as Cláusulas de Pagamento – como asseverou o relator no julgamento –, mas também as Cláusulas de Execução – como ressaltado no AI 1003865-07”.

Sustentam que esse vício deve ser sanado e observado o princípio da indivisibilidade da transação.

Destacam que
“afirmar que não admitir a eficácia de algo que é nulo implica em benefício do devedor, configura-se um fundamento capaz de se prestar a motivar qualquer outro acórdão dessa estirpe, o que, sem dúvida, importa em sua nulidade absoluta”
.

A referência ao Agravo de Instrumento anterior (n. 1003865-07.2018.8.11.0000) é pertinente uma vez que as decisões agravadas envolvem praticamente a mesma tutela de urgência, qual seja,
“a SUSPENSÃO dos efeitos da nota promissória e do cheque n. 9000057, agência 0016, conta 01027710-5, da Caixa Econômica Federal, emitido por José Charbel Malouf, no valor de R$ 3.660.000,00. SUSPENDO, ainda, os efeitos do Contrato de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício New Avenue – Contrato no 20/2016 - e do Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças – Edifício Arthé – Contrato no 27/2017”.

O fato de o artigo 848 do CC não ter sido expressamente mencionado não implica na conclusão de que não foi enfrentado; essa mesma interpretação se aplica em relação ao princípio da indivisibilidade da transação. É o que se extrai do seguinte trecho do aresto:

“No entanto, não há como desconsiderar que no acordo feito na Central de Conciliação e Mediação de 2o Grau o débito ora em discussão foi reconhecido pelo devedor, que se comprometeu a pagá-lo nos termos ali anuídos e assinados por ambas as partes (Id n. 99240451).

Referido documento contém o seguinte teor:

“2. Os DEMANDANDANTES reconhecem como crédito devido em favor dos DEMANDANDADOS e estes concordam, a quantia de R$ 3.660.000,00 relativo aos empréstimos realizados e consolidados através do inadimplemento da cártula de titularidade de JOSÉ CHARBEL MALOUF, cheque do banco Caixa Econômica Federal, no 900057, da Agencia 0016, da conta corrente n. 01027710-5, emitido em 30 de Novembro de 2017, os quais encontram-se abrangidos todas as demandas acima mencionadas, que serão encerradas com o cumprimento integral da presente transação, cujo os DEMANDANTES quitarão solidariamente o referido débito com os DEMANDADOS mediante DAÇÃO EM PAGAMENTO dos seguintes bens e parcelas em dinheiros ajustadas:” (sic Id n. 99240451 – págs. 5/6).

Portanto, como já consignado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não admitir a sua eficácia pela ausência de homologação judicial implicaria, a princípio, em beneficiar o devedor, pois, mesmo tendo reconhecido o débito naquele momento, seus efeitos estariam impedidos.

Nesse contexto, nada impede que os agravantes busquem o seu crédito.

Assim, não se evidencia o requisito da probabilidade do direito (artigo 300 do CPC)."

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EFEITO IMEDIATO. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. 1.
O reconhecimento da procedência do pedido é irretratável e produz efeitos imediatos. Posterior arrependimento da parte em razão de acordo não aperfeiçoado não torna ineficaz o reconhecimento que livremente manifestou. 2. Os embargos de declaração não são meio adequado para aferir a validade de acordo não homologado nas instâncias ordinárias
. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no REsp 1317749/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 04/09/2014, DJe de 11/09/2014, sem destaque no original).

Ficou bem claro na decisão colegiada que o acordo, apesar de não homologado, inclusive por conter ilegalidades, gera num primeiro momento pelo menos o efeito de reconhecimento da dívida. Vale repetir que essa questão foi a princípio confirmada, mas não de forma definitiva. Portanto, é passível de ser modificada pelo juízo da causa, até mesmo mediante a exibição de novos elementos. Posto isso, não se identifica nenhuma nulidade.

Assinalam ainda que o julgado é contraditório, pois em Agravo de Instrumento anterior (n. 1001936-31.2021.8.11.0000), em que a parte utilizou os mesmos argumentos aqui apresentados, ao indeferir o efeito suspensivo o relator consignou não estar demonstrado o dano iminente para autorizar a concessão da medida naquele momento.

Arguem contradição também no fato de os próprios agravados terem reconhecido nas “
contrarrazões
” não ser incontroverso o valor do cheque n. 900057. Dizem que a fundamentação do aresto contradiz o deferimento da prova pericial pelo juízo de origem.

Não procedem essas arguições, pois a contradição só ocorre quando as proposições
do próprio julgado
são inconciliáveis, e não quando comparadas com outras deliberações, sobretudo de Recursos diversos.

Mostra-se evidente o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar por esta via.

Também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021